Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707573-89.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVAL ASSUNCAO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, DANIEL LUCIO DINIZ D E S P A C H O 1. Relatório Trata-se de apelação interposta por EDVAL ASSUNÇÃO (requerido/reconvinte) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de conhecimento ajuizada por DANIEL LÚCIO DINIZ (requerente/reconvindo) também em face do BANCO DO BRASIL S/A (requerido), mediante a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos à inicial e extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito. Colaciona-se, por oportuno, excerto do dispositivo da sentença (ID 51206333, p. 4-5): “1. Fixo em R$ 230.405,74 (duzentos e trinta mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e quatro centavos) o valor da causa da reconvenção. 2. Resolvendo o mérito, julgo os pedidos iniciais parcialmente procedentes para apenas: a) decretar a resolução do contrato verbal acima descrito celebrado entre o demandante e o demandado EDVAL; b) como consequência da resolução desse contrato, determinar que o demandado EDVAL entregue ao autor o veículo PAJERO DAKAR 4X4 3.2 TB-IC AT 4p Dies, Placa JKI6925 (DUT de id. 123218249). c) O prazo para cumprimento da obrigação descrita na alínea anterior e as medidas coercitivas necessárias serão fixadas quando do recebimento de eventual requerimento de cumprimento de sentença, provisório ou definitivo. 3. Extingo a reconvenção sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição da relação processual (CPC, art. 485, IV). 4. Despesas processuais e honorários advocatícios – estes fixados em 10% do valor da causa na ação e em 10% do valor da causa da reconvenção – devidos pelo demandado EDVAL ao demandante. Suspensa, no entanto, a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. 5. Caso a sentença transite em julgado sem a interposição de recurso, aguarde-se em cartório pelo prazo de 15 dias. Transcorrido esse prazo sem que tenha havido pagamento voluntário ou tenha sido iniciado o cumprimento de sentença, dê-se baixa e arquive-se diretamente (sem envio à contadoria para cálculo de custas finais), uma vez que a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade de justiça (art. 100 do PGC). Publique-se. Intimem-se.” Nas razões do recurso (ID 51206335), o apelante insurge-se, em suma, contra o capítulo da sentença que determinou a rescisão do contrato verbal entabulado por ele e o autor, Daniel Lúcio Diniz, em razão da existência de outras dívidas firmadas por eles mesmos e pelos respectivos filhos, bem como extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito. Por consequência, pugna pela procedência do apelo para seja reformada a decisão para que se mantenha o contrato verbal firmado entre as partes e, por consequência, seja considerada prejudicada a determinação de entrega do veículo ao autor. Requer, ainda, a reforma da decisão que extinguiu a reconvenção e que seja determinado o ingresso nos autos do filho do autor e da filha do réu. Contrarrazões do autor Daniel Lúcio Diniz para que seja negado provimento ao recurso (ID 51206338). Contrarrazões do réu Banco do Brasil pela qual suscita preliminar de exclusão do polo passivo da demanda, tendo em vista que não há objeto/pedido recursal em face da instituição financeira e porque não houve recurso por parte do autor da demanda. Afirma que a apelação visa apenas a resolução do contrato firmado entre o autor e o apelante, Sr. Edval. Requer “seja reconhecido a ausência de pretensão resistida quanto a improcedência da ação perante o Banco do Brasil, protestando pela certificação de trânsito em julgado e exclusão do polo passivo” (ID 51206339). 2. Despacho Considerando a preliminar arguida nas contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil para sua exclusão do polo passivo da demanda, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante EDVAL ASSUNÇÃO para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar aventada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator